Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretou a resolução do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, condenou a requerida à restituição do valor de R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais) e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão de contrato cumulada com danos morais e materiais. Narrou que realizou contrato com a requerida para diminuir o valor da dívida do financiamento de veículo. Pontuou que foi informada que a parcela de R$ 1.063,21 (um mil, sessenta e três reais e vinte e um centavos) seria reduzida para R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), o que geraria uma economia total de R$ 22.579,76 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos). Ressaltou que após a realização da avença foi surpreendida com a informação de que o seu veículo era objeto de busca e apreensão devido ao fato de que as parcelas não estavam sendo pagas da forma correta, uma vez que não foram reduzidas por ordem judicial, tendo a empresa ré informado a redução das parcelas por sua livre iniciativa, sem anuência do credor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56749073).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nos pedidos referentes à manutenção do contrato entabulado entres as partes, com a consequente desnecessidade de restituição de valores, além da condenação da autora em litigância de má-fé e no acolhimento do pedido contraposto para fins de aplicação de cláusula penal.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que cumpriu com o dever de informação antes da contratação de seus serviços, informando ao consumidor que a avença não inibe a mora, pois não havia previsão de instauração de demanda judicial e que os valores recalculados são destinados a uma conta individual de cada cliente, sendo que a recorrente se compromete a repassar para a instituição financeira apenas quando ocorrer a negociação administrativa. Ressaltou que não houve falha na prestação de serviços, já que é empresa que realiza planejamento financeiro para futura quitação do contrato de financiamento e seus serviços estavam sendo realizados nos moldes do respectivo contrato. Pontuou que seu departamento jurídico prestou toda a assistência quanto à busca e apreensão do bem. Afirmou que a livre contratação de um serviço não tem o condão de ensejar na responsabilização civil, considerando que não houve defeito na prestação do serviço. Aduziu que a parte autora narrou vários absurdos na inicial, dando ensejo à necessidade de condenação da recorrida por litigância de má-fé. Apresentou pedido contraposto para que a recorrida pague o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de cláusula penal, ante o descumprimento unilateral do contrato, nos termos da cláusula 3a, parágrafos 1° e 2° e cláusula 9° da avença. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes com a manutenção do contrato entabulado, a condenação da recorrida em litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requereu que o valor da condenação seja reduzido e que o termo inicial dos juros se dê a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
8. O contrato entabulado entre as partes promete, em verdade, interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. A empresa recorrente instrui o consumidor a deixar de pagar as parcelas ou manter-se inadimplente em relação ao contrato de financiamento firmado com instituição financeira, para que passe a efetuar pagamentos mensais em seu favor com a promessa de que, após o decurso de certo período (imprevisível e não especificado), seja realizada renegociação com a instituição financeira para fins de redução do valor devido e pagamento integral do débito. Quando da contratação, é realizado, inclusive, recálculo das parcelas do financiamento firmado com terceiro, em total inobservância ao que prevê o art. 299 do Código Civil, tornando o contrato nulo, uma vez que seu objeto é ilício e impossível (art. 104, II, do CC).
9. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1768399, 07014348420238070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1692500, 07046611320228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023; Acórdão 1662670, 07027064120228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.
10. Assim, ante a nulidade do contrato, faz-se necessário o retorno das partes ao estado anterior à avença, devendo ser devolvido os valores adimplidos pela autora/recorrida, não havendo o que se falar em aplicação da cláusula penal, litigância de má-fé ou quebra contratual, motivo pelo qual o pedido contraposto é improcedente e a sentença deve ser mantida na íntegra.
11. A aplicação da incidência dos juros de mora foi determinada a partir da citação, conforme requerido pelo recorrente. A correção monetária se dá a partir do desembolso do valor pago, com intuito de manter atualizado o montante dispendido. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.